Tribunal: TJDFT
Processo: 0028960-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028960-06.2014.8.07.0001 RECORRENTE: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS, CAS TECNOLOGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, inclusive por prova pericial realizada, que não foi cumprida obrigação assumida contratualmente, devida é a imposição de cumprimento da obrigação na forma avençada entre as partes. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, o réu/apelante não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar o cumprimento da obrigação assumida. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de falha na prestação do serviço, razão pela qual teria cumprido integralmente as obrigações do contrato e agido de boa-fé. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o alegado pelos recorrentes não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo insuficientes as razões recursais para desconstituir a conclusão clara e objetiva de que as instalações realizadas pela apelante não forneceram um sistema funcional para que pudesse ser realizada a leitura individualizada de consumo de água conforme o pactuado. (...) Desse modo, sem reparos o decisum do magistrado singular, pois, à míngua de provas do alegado pela parte ré (apelante), sendo demonstrada a prestação dos serviços de maneira insatisfatória para cumprimento da obrigação assumida e ausente a demonstração de causa impeditiva, correta a sentença que condenou a recorrente à obrigação de fazer consistente no cumprimento adequado do contrato (ID 10571986-Pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024